Tribunal: TCU
Processo: 032.866/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11876/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.866/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andresa Raisa de Carvalho Silva (XXX.679.525-XX); Arthur Moreira de Oliveira (XXX.376.557-XX); Eduardo José de Barros Souto (XXX.247.784-XX); Evelin Lima da Silva (XXX.207.625-XX); Ezeneu Ribeiro da Silva (XXX.735.865-XX); Lucas Soares Melo (XXX.930.337-XX); Lúcio Cesar Teixeira Ledo e Ledo (XXX.796.335-XX); Matherson Leandro da Silva (XXX.516.247-XX); Mauro Sergio Amorim Rocha (XXX.319.045-XX); Rogger Luiz da Silva Faria (XXX.443.597-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.